Tribunal: TJSP
Processo: 1007227-11.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS.
Depósito integral do montante indenizatório antes da imissão na posse no valor fixado na sentença. Juros moratórios e compensatórios indevidos.
Embargos acolhidos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1007227-11.2013.8.26.0053/50000 Voto 22623 tcn
Registro: 2020.0000901122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007227-11.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO - DER, são embargados ADRIANO GONÇALVES SILVA,
ANTÔNIA DA TRINDADE SILVA, ANTÔNIO FERNANDO SEQUEIRA,
REGINA MARIA PEREIRA DA SILVA, AUGUSTO GOMES RIBEIRO e
SHIRLEY VALENTE RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1007227-11.2013.8.26.0053/50000 Voto 22623 tcn
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1007227-11.2013.8.26.0053/50000
Comarca
: SÃO PAULO
Embargante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER
Embargados: ADRIANO GONÇALVES SILVA (E OUTRA)
Voto no 22623 JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO
DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS E
COMPENSATÓRIOS.
Depósito integral do montante indenizatório antes da
imissão na posse no valor fixado na sentença. Juros
moratórios e compensatórios indevidos.
Embargos acolhidos em parte.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de São Paulo - DER, contra o v. acórdão de fls. 1096/1107, que,
por
votação
unânime,
negou
provimento ao recurso dos
expropriados, deu provimento em parte ao recurso da
expropriante e negou provimento ao agravo retido.
Os
embargos
de
declaração
alegam
contradição no julgado, ao fundamento de que não há incidência
de juros moratórios e compensatórios, tendo em vista o depósito
integral da indenização; omissão no julgado, consistente ao
percentual dos juros compensatórios e, por fim, erro material,
uma vez que constou da parte dispositiva do v. acórdão “agravo
não provido” entretanto, trata-se de recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1007227-11.2013.8.26.0053/50000 Voto 22623 tcn
Determinada
a
manifestação
dos
embargados (fls. 5), quedaram-se inertes (cf. certidão fls. 7).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, os embargos
devem ser acolhidos em parte, para constar do julgado:
“Vale lembrar que os juros compensatórios, são devidos desde a
imissão de posse, conforme dispõe a Súmula 164 do STF, para
compensar o expropriado pela perda antecipada da posse,
assim como os juros moratórios, que buscam ressarcir a demora
no cumprimento da obrigação.
Na hipótese dos autos, o cômputo dos juros compensatórios e
moratórios não se justificam, uma vez que a expropriante, no
curso da ação, efetuou os depósitos que perfazem valor fixado
na sentença a título de indenização, sem que tenha havido
imissão de posse.
Não se caracterizou, pois, mora no pagamento ou divergência
entre o preço depositado em juízo e o valor fixado na sentença,
de modo que os juros moratórios e compensatórios são
indevidos.
Sobre o tema, confira-se caso semelhante julgado no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1007227-11.2013.8.26.0053/50000 Voto 22623 tcn
“Na ação de desapropriação direta, a condenação ao pagamento
de juros compensatórios e moratórios deve ser afastada quando
inexistir diferença entre a indenização fixada por sentença e o
valor inicialmente ofertado, ou se essa diferença opera em favor
do expropriante, porquanto o valor efetivamente devido já havia
sido
integralmente
depositado
no
início
da
demanda.
Precedentes: (Resp n. 886.258/DF, DJ 02.04.2007; Resp n.
717.356/MT,
DJ
04.06.2007;
Resp
n.
780542/MT,
DJ
28.08.2006)” (REsp 835540/MA rel. Min. Luiz Fux T1 d.j.u.
15.10.2007, p. 234).
Sendo assim, no que se refere a redução
do percentual fixado a título de juros compensatórios, não há
qualquer omissão a ser sanada.
Por fim, não há falar em erro material no
julgado, uma vez que no bojo do recurso de apelação interposto
pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo DER houve pedido de conhecimento do agravo retido de
fls. 582/586. O recurso foi conhecido e não provido.
Portanto, acolho em parte os embargos,
para o fim de excluir a incidência dos juros moratórios e
compensatórios, nos termos da fundamentação acima.
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1007227-11.2013.8.26.0053/50000 Voto 22623 tcn
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Nestes termos, acolho em parte dos
presentes embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator